Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-02.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. NÃO CUMPRIMENTO PELA PARTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 327, § 1o, II, do Código de Processo Civil-CPC estabelece que: “é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. São requisitos de admissibilidade da cumulação que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.
2. O § 2o do referido artigo acrescenta: “a cumulação de pedidos correspondentes a diferentes tipos de procedimentos somente pode ser admitida se adotado o procedimento comum, estabelecido no CPC, sem prejuízo do emprego de técnicas processuais diferenciadas que não sejam incompatíveis com o rito comum.
3. No caso, na petição inicial, o autor formulou pedido referente à requisição judicial de alteração de atos da Fazenda Pública e do DETRAN. Tal pedido não é compatível com o rito da busca e apreensão prevista no Decreto-lei 911/69.
4. Intimada a promover a adequação do rito processual, o banco quedou-se inerte. O não atendimento à determinação do juízo enseja ao indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.